Tribunal: TJDFT
Processo: 0722080-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. TEMAS 1.150/STJ E 1.300/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO PELO PARTICIPANTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Em se tratando de demanda na qual a pretensão vertida na inicial visa o ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. (Tema 1.150/STJ).
2. Apelação interposta pela autora conhecida e não provida.